Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO. ORIGEM. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. CONCERTAÇÃO ENTRE PARTICULARES. NEGÓCIO SIMULADO DESTINADO A ENCOBRIR MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES COM INCIDÊNCIA DE JUROS USURÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TÍTULOS (FACTORING). NEGÓCIO RESTRITO A PESSOAS JURÍDICAS E VOLVIDO AO FOMENTO DA ATIVIDADE NEGOCIAL DA FATURIZADA. NEGÓCIO DISSIMULADO. MÚTUO CIVIL PACTUADO SOB CONDIÇÕES USURÁRIAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DA USURA (DECRETO No 22.626/33, art. 1o). PERCENTUAL MÁXIMO: 12% AO ANO, SEM CAPITALIZAÇÃO. CONTRATO NULO DE PLENO DIREITO. APROVEITAMENTO DO NEGÓCIO DISSIMULADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCERTO ADVINDO DE CONTRATO NULO DE PLENO DIREITO (CC, ARTS. 166, VI e VII; E 167). AFIRMAÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. AUTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO UNILATERAL DO PROCESSO. PEDIDO. DESCABIMENTO (CPC ART. 313, II). ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. FACULTAÇÃO. EXPIRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO RECOBRINDO A FACULDADE PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aperfeiçoada a relação processual, a suspensão do trânsito processual demanda coincidência de interesses entre os litigantes, estando, ademais, limitada temporalmente de forma a ser prestigiada a destinação do processo, não descerrando situação de cerceamento de defesa e nulidade a rejeição de pedido de suspensão formulado unilateralmente pela parte autora sob o viso de que os litigantes estavam em tratativas visando compor o litígio quando não subsistente nenhuma manifestação ou instrumento aptos a induzirem a essa apreensão (CPC, art. 313, II e §4o).
2. Assinalado prazo para a indicação das provas que porventura as partes pretendiam produzir, o silêncio implica a consumação da preclusão lógica e temporal recobrindo a faculdade que assistia ao litigante de demandar incursão probatória, pois implica o escoamento do prazo para realização da faculdade processual e induz à constatação de que não desejara incursão probatória, tornando inviável que, deparando-se com desenlace dissonante das suas expectativas, avente que seu direito de defesa fora cerceado ante o recobrimento da faculdade que lhe fora resguardada pelo fenômeno processual (CPC, art. 507).
3. O factoring traduz atividade comercial mista e atípica, não financeira, e tem por finalidade precípua a reposição do capital de giro de pequenas e médias empresas, mediante substituição de ativos realizáveis por ativos disponíveis, a ser fomentado específica e exclusivamente por pessoa jurídica, sobejamente diante dos encargos aos quais está sujeita, e, ademais, como a empresa de factoring não é instituição bancária, o faturizador assume para si os riscos da não solvibilidade do crédito que "comprara" da faturizada, salvo eventual cláusula de regresso ou recompra contratada.
4. A gênese da atividade de factoring é a disponibilização imediata de capital à empresa faturizada, o que envolve os custos e os lucros que a faturizante espera da operação, não encerrando, pois, forma de contratação de mútuo, ensejando que, envolvendo simplesmente a cessão de créditos representados em regra em títulos de crédito recebidos no desenvolvimento da atividade empresária para que a fatorizadora antecipe os pagamentos a prazo ou faça apenas a administração dos créditos, segundo a remuneração convencionada, a faturizada não é alcançada pela obrigação de responder em sede regressiva pela inadimplência dos emitentes dos títulos envolvidos do negócio, demandando essa responsabilização a subsistência de cláusula de regresso expressamente pactuada.
5. Adstrito a celebração de contrato de factoring a pessoas jurídicas e, outrossim, adstrita a consumação de contrato de desconto típico de títulos a instituição financeira autorizada a funcionar com essa natureza, a concertação de contrato de desconto de títulos entre particulares descerra contrato nulo de pleno direito, diante da ilicitude do seu objeto, e, conquanto assimilado como contrato simulado com o escopo de encobrir contrato de mútuo civil com juros usurários, diante do desacordo entre a vontade declarada pelas partes e a vontade interna e não materializada com o escopo de contornar o disposto na lei proibitiva de juros acima do dobro da taxa legal – 1% ao mês –, não se afigura viável sequer o aproveitamento do negócio dissimulado por ter emergido de negócio maculado por outros vícios de validade e implicado a violação de leis proibitivas (CC, arts. 166, VI, e 167, §1o, II; Decreto no 22.626/33, arts. 1o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.